Tribunal: TJES
Processo: 5004469-05.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-05.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
Embora tenha sido atribuído à causa valor inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/09), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência.

II.
Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade
, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (
Enunciado 11, do
XXXII
FONAJE
)
.

III.
Na hipótese, a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes.

IV.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE para o processamento e julgamento do Processo n. 5020571-64.2022.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5004469-05.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE INTERESSADA PASSIVA: NILTON ALVARENGA RODRIGUES e MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5020571-64.2022.8.08.0024) ajuizada por NILTON ALVARENGA RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, na qual requer o “
pagamento
de adicional de
insalubridade em grau máximo sobre o subsídio mensal, durante todo o período mencionado na inicial, inclusive as parcelas vincendas e os novos subsídios que o servidor vier a receber após o fim desta ação.
”

Distribuída a ação originalmente ao Juízo Suscitado, este asseverou que diante do valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não se tratar de matéria excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, seria destes a competência para processar e julgar a
quaestio
, a teor do disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.

O Juízo Suscitante, a seu turno, declinou de sua competência para julgar a matéria em virtude da complexidade desta exigir a realização de prova pericial, elemento que comprometeria a adoção da ritualística simplificada inerente ao Microssistema dos Juizados Especiais.

Decisão designando o Juízo Suscitado para apreciar as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do CPC/15.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Como é cediço, estabelece o artigo 2º, da Lei 12.153/09, ser da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Examinados os autos, verifico haver a demanda originária sido ajuizada por Servidor Público em face do Município de Vitória visando a condenação deste ao pagamento do adicional de insalubridade, com os respectivos reflexos sobre os seus vencimentos, oportunidade em que atribuiu à causa o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Dito isso, embora tenha sido atribuído à causa valor inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/09), correspondente, à época do ajuizamento da demanda (28.06.2022) a R$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e vinte reais), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência.

Isso porque, conforme disposto no artigo 98, inciso I, da CF/88, os juizados especiais serão competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.

A este respeito, cumpre transcrever o Enunciado 11, do FONAJE, segundo o qual “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ)
”.

Some-se a isto o fato de que o microssistema dos Juizados Especiais se presta àquelas ações de menor complexidade, em atendimento aos postulados da celeridade, oralidade, informalidade e da simplicidade
1
.

Esta perspectiva ganha especial contorno no caso dos autos, na medida em que a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, tal como requerida na petição inicial, com a efetiva participação das partes; impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

Em outras palavras, “
Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão
” (
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018).

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM E JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM LEI Nº 12.125/2009 PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE ULTRAPASSA O MONTANTE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
PROVA PERICIAL COMPLEXA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO JUIZADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM.
1)
No caso vertente, embora o autor tenha atribuído à sua demanda o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante inferior ao somatório de 60 (sessenta) salários mínimos na data de ajuizamento da ação, é fácil inferir que o proveito econômico por ele pretendido ultrapassa tal limite.
2)
Além da incompatibilidade entre o valor da pretensão e a expressão pecuniária do interesse estabelecido para as demandas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
a prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar o grau de
insalubridade
a que foi submetido o autor num intervalo de 30 (trinta) meses, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 3) Não se trata de uma mera quantificação das horas de labor extraordinário, mas sim da averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pelo autor em diversos setores, com a posterior definição do grau de insalubridade de cada uma delas, matéria cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na confecção de tal prova, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 4)
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim. (
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100180016998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DE
ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE
. COMPLEXIDADE. VERIFICADA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1)
O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)
2)
Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por vários servidores públicos efetivos que verse sobre adicional de insalubridade quando o valor da causa supere o valor de alçada (60 salários-mínimos) e a
prova pericial seja de alta complexidade.
(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170045353, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA. 1. Não obstante o disposto nos referidos dispositivos legais, o posicionamento desta Egrégia Câmara tem sido no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais quando a complexidade da causa determinar conteúdo probatório incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual, norteadores do rito dos Juizados Especiais,
em consonância com o disposto no Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE III. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170018780, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018).
2.
ENUNCIADO 11 As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro Armação de Búzios/RJ).
3.
Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha. (
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100180034223, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DISCUSSÃO ENVOLVENDO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA A VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL ERRO MÉDICO/IATROGENIA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA ACENTUADA. PROVA PERICIAL MAIS DETALHADA QUE EXORBITA O MERO EXAME TÉCNICO MENCIONADO PELO ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.153/09. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA LEI DOS JUIZADOS DA FAZENDA.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECONHECIDA.
I- A causa será excluída da competência do Juizado Estadual da Fazenda Pública quando houver complexidade, ou melhor, quando houver uma prova técnica mais complexa ou demorada. Se a resolução do litígio depende de prova técnica de intensa investigação, a competência deve ser da Justiça Comum Estadual, e não do Juizado da Fazenda Pública. II-
Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão. Inteligência do Enunciado nº 11 do FONAJE.
III- Um simples exame técnico (art. 10 da Lei nº 12.153/09) não parece adequado e tampouco suficiente para o deslinde da complexa questão técnica debatida em primeiro grau, razão pela qual é clara a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. IV-
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha). (
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Ademais, em momento algum olvida-se do previsto no §4º, do Art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o qual retrata que:
“
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Porém, da sumária análise das especificidades contidas no caso em apreço, entende-se que a aplicação da regra supra merece ser mitigada, haja vista a necessidade de realização de perícia minuciosa que confira arrimo e segurança à prestação jurisdicional, o que estaria a patentear que o rito simplificado aplicado aos Juizados Especiais de Fazenda Pública não se mostra compatível com a produção de prova essencial e vital ao deslinde meritório daquela demanda ordinária.

Destarte, uma vez evidenciada, na ação originária, a necessidade de extensa dilação probatória, com a confecção de prova pericial de alta complexidade, deverá ser reconhecida a competência do Juízo Suscitado – 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – para processar a julgar a
quaestio
, nos termos do artigo 98, da CF/88.

Posto isto
,
conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, para
o
qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
TJES, Classe: Conflito de competência, 100160020994, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 19/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para CONHECER
do conflito negativo de competência e DECLARAR competente para apreciar a demanda o JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.